Tribunal: CVM
Processo: 19957-009592-2017-19 (SP-2018-00204)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.009592/2017-19 (SP2018/00204).

Data do julgamento: 22/02/2022

Relator: Diretor Otto Lobo

Acusados:
Alpes Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. – Em Liquidação
Extrajudicial
Reginaldo Alves dos Santos

Ementa: Falhas na prestação de serviços de intermediação e custódia de valores
mobiliários, em infração aos art. 12, inciso I, combinado com o art. 4°, inciso I,
ambos da Instrução CVM no 542/2013 e art. 30, caput e parágrafo único, e art. 32,
inciso I, combinados com o art. 4°, inciso I, da Instrução CVM n° 505/2011. Multas.”

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

1 ) Em relação a ALPES CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL , pela
aplicação das multas de:
(i) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por infração ao art. 12, inciso I
da ICVM no 542/2013;
(ii) R$ 532.667,04 (quinhentos e trinta e dois mil, seiscentos e
sessenta e sete reais e quatro centavos) — montante equivalente a três vezes o
montante da vantagem econômica obtida —, por infração ao art. 30, caput e
parágrafo único, e art. 32, inciso I, da ICVM no 505/2011, por ter se apropriado de
proventos de ações e de saldos financeiros pertencentes a clientes; e
(iii) R$ 100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 30, caput e
parágrafo único, da ICVM no 505/2011, por ter deixado de prestar atendimento
adequado a seus clientes
Diário Eletrônico da CVM em
11/04/2022
Extrato de Sessão de Julgamento 436 (1448076) SEI 19957.009592/2017-19 / pg. 1

2) Em relação a REGINALDO ALVES DOS SANTOS , pela aplicação
das multas de:
(i) R$ 100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 12, inciso I da
ICVM no 542/2013, por ter falhado no dever de dirigir as atividades da corretora
em conformidade com as normas aplicáveis ao serviço de custódia;
(ii) R$ 100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 30, caput, e
parágrafo único, e art. 32, inciso I, da ICVM no 505/2011, por ter falhado no dever
de dirigir as atividades da corretora em conformidade com as normas aplicáveis
aos intermediários; e
(iii) R$ 100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 30, caput e
parágrafo único, da ICVM no 505/2011, por ter deixado de prestar atendimento
adequado a seus clientes.

O Colegiado decidiu pela comunicação do resultado deste julgamento
ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício
n° 093/2018/CVM/SGE, para providências cabíveis no âmbito de sua competência.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação
da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/21.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada
a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema
eletrônico, dispensando-se a videoconferência, na forma da Resolução CVM no
45/21.

Presente
a
Procuradora
Danielle
Barbosa,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Otto Lobo e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 22/03/2022, às 14:53, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 22/03/2022, às 14:53, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 24/03/2022, às 17:44, com fundamento no art. 6o do
Extrato de Sessão de Julgamento 436 (1448076) SEI 19957.009592/2017-19 / pg. 2

Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/04/2022, às 10:25, com fundamento
no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1448076 e o código CRC CC3122D7.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1448076 and the "Código CRC" CC3122D7.
Extrato de Sessão de Julgamento 436 (1448076) SEI 19957.009592/2017-19 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2018/204 – Relatório – Página 1 de 7.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2018/204
(Processo Eletrônico CVM SEI no 19957.009592/2017-19)
Reg. Col. 1206/18
Acusados:
Alpes Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. – Em
Liquidação Extrajudicial

Reginaldo Alves dos Santos
Assunto:
Prestação defeituosa de serviços de intermediação e custódia de valores
mobiliários, em infração aos art. 12, inciso I da Instrução CVM no 542/2013
e art. 30, caput e parágrafo único, e art. 32, inciso I, ambos da Instrução
CVM n° 505/2011.
Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pelo
Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”), em face
do Alpes Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. – Em Liquidação Extrajudicial
(“Alpes”) e Reginaldo Alves dos Santos (“Reginaldo” e, em conjunto com Alpes, “Acusados”),
na qualidade de diretor da Alpes, por alegada infração aos arts. 12, inciso I1 da Instrução CVM
(“ICVM”) no 542/2013 e art. 30, caput e parágrafo único2, e art. 32, inciso I3, ambos da ICVM n°
505/2011.
2.
Este PAS teve origem nos Processo CVM no SP 2015-461, Processo CVM no
19957.005645/2016-33 e Processo CVM no 19957.008092/2017-51, instaurados a partir de
reclamação de investidores, cliente da Alpes, a fim de investigar os fatos relacionados ao
encerramento das atividades da corretora em mercado de bolsa a partir de dezembro de 2015.

1 Art. 12. O custodiante deve:
I – exercer suas atividades com boa-fé, diligência e lealdade em relação aos interesses dos investidores, sendo vedado
privilegiar seus próprios interesses ou de pessoas a ele vinculadas;
2 Art. 30. O intermediário deve exercer suas atividades com boa fé, diligência e lealdade em relação a seus clientes.
Parágrafo único. É vedado ao intermediário privilegiar seus próprios interesses ou de pessoas a ele vinculadas em
detrimento dos interesses de clientes.
3 Art. 32. O intermediário deve:
I – zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado, inclusive quanto à seleção de clientes e à exigência de
garantias;
Relatório de Julgamento (1447996) SEI 19957.009592/2017-19 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2018/204 – Relatório – Página 2 de 7.

II.
FATOS
3.
Em 30.11.2015, a Alpes comunicou ao mercado que encerraria suas atividades,
facultando aos seus clientes a transferência de seus valores mobiliários para a Brasil Plural
CCTVM S/A (“Brasil Plural”), mediante aceite na página da corretora na internet. No mesmo dia,
a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) emitiu alerta ao mercado, dando ciência sobre o
pedido de descredenciamento da Alpes perante a BM&FBovespa, de modo que a corretora deixaria
de atuar como agente de custódia perante a central depositária4.
4.
Nos meses seguintes, diversos investidores enviaram reclamações à CVM relatando
problemas ocorridos referentes ao processo de encerramento das atividades da Alpes, as quais
foram tratadas pela Superintendência de Orientação a Investidores (“SOI”) no âmbito do Processo
CVM no SP 2015-461, do Processo CVM no SP 2016-88 e do Processo CVM no
19957.008092/2017-51.
5.
Assim, visando manifestação da área técnica acerca da (i) transferência de ações aos
respectivos escrituradores sem a autorização ou ciência do investidor; e (ii) o resgate do Clube de
Investimento Cenário, o presente processo foi encaminhado à SMI5.
6.
No tocante ao resgate do Clube de Investimento Cenário, a investigação foi encaminhada
à Superintendência de Investidores Institucionais (“SIN”) e tratada no âmbito do Processo CVM
n° 019957.001312/2017-16, uma vez que os fatos dizem respeito à atuação da Alpes enquanto
administradora — e não corretora — de clube de investimento, de modo que os demais fatos
relacionados ao encerramento de atividades da Alpes foram tratados no presente processo.
7.
Em razão da realização de investigação no âmbito do Processo CVM no
19957.005645/2016-33, foi determinada a suspensão do trâmite do Processo CVM no SP 2015-
461 até a conclusão dos trabalhos e, uma vez concluídos, foi juntado respectivo Relatório de
Inspeção CVM/SFI/GFE-3/No 01/20176.
8.
A referida Inspeção constatou que a Alpes adotou como procedimento a retirada de ativos
de clientes da Central Depositária da BM&FBovespa para registro apenas perante os agentes
escrituradores. Tal procedimento, iniciado em janeiro de 2016 e concluído em julho do mesmo
ano, teria sido aplicado a todos os clientes que não solicitaram a transferência de custódia de seus
valores mobiliários para outra corretora após a notícia do encerramento das suas atividades.
9.
Em relação ao procedimento adotado para contatar os clientes que não solicitaram a

4 Doc. SEI 0364319.
5 Doc. SEI 0364327.
6 Doc. SEI 0364327.
Relatório de Julgamento (1447996) SEI 19957.009592/2017-19 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2018/204 – Relatório – Página 3 de 7.

transferência de custódia de seus valores mobiliários para outra corretora, a Alpes informou que,
“com base no cadastro de tais clientes, utilizou-se de duas formas de contato com seus clientes,
ligação telefônica e e-mail, utilizando dos dados fornecidos pelos próprios clientes quando do
cadastro”7. Entretanto, ao analisar cópias de e-mails enviados a dois clientes que se enquadravam
em tal situação, verificou-se que a Alpes tão somente respondeu a contatos iniciados pelos
investidores, que, em ambos os casos, foram realizados meses após a transferência dos ativos para
os respectivos escrituradores8.
10.
Conforme se extrai de relatório fornecido pela BM&FBovespa, a inspecionada não
demonstrou a realização de comunicação tempestiva aos clientes, previamente ao procedimento,
quanto à transferência de ativos aos agentes escrituradores9. De igual modo, não comprovou ter
esgotado os meios disponíveis para contatar os clientes (telefone, e-mail e correspondência via
correios, cujos dados constam do cadastro do cliente) antes de realizar a mencionada retirada de
ativos de clientes da Central Depositária da BM&FBovespa para registro apenas nos agentes
escrituradores.
11.
Ademais, a Alpes não apresentou qualquer base legal para o procedimento adotado, tendo
se limitado a informar que a transferência dos valores mobiliários ao agente escriturador reduzia
custos para os clientes e para a própria Alpes10. Todavia, o referido procedimento contrariava a
informação publicada pela Acusada quando do encerramento de suas atividades, na medida em
que, àquela época, havia indicado que, “Em caso de ausência de manifestação os títulos e valores
mobiliários permanecerão custodiados na Alpes Corretora”11.
12.
Em paralelo, o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/No 01/2017 constatou indícios de
que a Alpes teria se apropriado de proventos de ações e saldos financeiros pertencentes a clientes
mediante o registro de débitos em conta corrente a título de erro operacional. Foram identificados,
através de extratos de contas correntes de 01.07.15 a 31.10.16, lançamentos de “Erro Operacional
– Acerto Saldo C/C cfe Auditoria Interna”, ocorridos nos dias 28 e 29.01.2016 e 01.03.2016, nos
quais a Alpes zerou os saldos financeiros nos extratos de contas correntes gráficas de diversos
clientes, muitas das quais contavam com quantias referentes a proventos recebidos naquele
período.
13.
Vale mencionar que, em abril de 2016, a SMI recebeu o Ofício/BSM/DAR-519/2016 da
BSM – BM&FBovespa Supervisão de Mercados (“BSM”) informando sobre a instauração do

7 Doc. 0229896 do Processo 19957.005645/2016-33.
8 Doc. SEI 0229896.
9 Doc. SEI 0224221.
10 Doc. SEI 0229896.
11 Doc. SEI 0364327.
Relatório de Julgamento (1447996) SEI 19957.009592/2017-19 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2018/204 – Relatório – Página 4 de 7.

Processo Administrativo Disciplinar no 6/2016 (“PAD BSM no 6/2016”) contra os Acusados, em
razão de a corretora ter deixado de enviar informações referentes a saldos em conta corrente dos
clientes da corretora, em violação ao art. 52, incisos I e II, da ICVM no 461/2007.
14.
Em junho de 2017, a BSM enviou o Ofício/BSM/DAR-391/2017, informando ter
instaurado o Processo Administrativo no 13/2016 (“PAD BSM no 13/2016”), por alegada
apropriação de recursos de clientes ao não atender a ordem de saque dos investidores, em violação
ao art. 30, parágrafo único, e art. 32, inciso I, ambos da ICVM no 505/2011. Não obstante,
acrescentou que, após a instauração de tais PAD, recebeu 8 (oito) novas reclamações de
investidores referente àqueles fatos, o que evidenciaria uma conduta recorrente dos Acusados, ao
deixarem de atender a ordem de saque dos clientes e de manter em seu caixa o dinheiro dos
investidores, devolvendo, em alguns casos, os valores aos investidores somente após solicitação
da BSM, ao invés de transferir esses valores aos seus clientes quando solicitado.
15.
Em 14.09.2017, ao julgar os PAD em referência, o Conselho de Supervisão da BSM
condenou Alpes e Reginaldo em face das infrações apuradas12. Especificamente em relação à
infração aos art. 30, caput, e art. 32, inciso I, da ICVM 505, Reginaldo foi condenado à pena de
inabilitação, por 8 (oito) anos, para o exercício profissional de atividades nos mercados
administrados pela B3 – Brasil, Bolsa e Balcão, enquanto a Alpes, à pena de R$ 100.000,00 (cem
mil reais).
16.
A Inspeção realizada pela CVM, por sua vez, identificou que a corretora teria se
apropriado indevidamente de proventos de ações e saldos financeiros de 34 investidores, ao
transferir recursos disponíveis em contas correntes de seus clientes, mediante o registro de débitos
diretamente nessas contas, a título de erro operacional.
17.
Além disso, esta Autarquia recebeu 28 (vinte e oito) manifestações de clientes da Alpes
relatando dificuldades de contato com a corretora, que teria deixado de prestar atendimento
adequado aos investidores. No mesmo sentido, a SOI afirmou que, “pode ser inferida a grande
dificuldade que a GOI-2 teve de enfrentar para obter informações e respostas da instituição
financeira, obstaculizando, assim, os trabalhos de atendimento aos investidores. De fato, não se
mostra possível prosseguir no esclarecimento de dúvidas e na prestação de orientação ao público
se a corretora não atende a requisições da Autarquia”13.
18.
Em virtude do não atendimento, pela Alpes, das solicitações de informações realizadas
pela SOI, foi encaminhado o Ofício no 21/2017/CVM/SOI/GOI-2, cominando multa diária, nos

12 Doc. SEI 0451250.
13 Doc. SEI 0348552.
Relatório de Julgamento (1447996) SEI 19957.009592/2017-19 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2018/204 – Relatório – Página 5 de 7.

termos da Instrução CVM no 452/0714.
19.
Ademais, em 05.07.2017, o Banco Central do Brasil decretou, por meio do Ato do
Presidente n° 1.331, a liquidação extrajudicial da Alpes, tendo em vista a situação patrimonial e
financeira da corretora.
20.
Em atenção ao art. 11 da Deliberação CVM n° 538/2008, foram encaminhados ofícios
aos Acusados, de modo a possibilitar que os mesmos se manifestassem sobre os fatos objetos deste
processo15.
21.
Em resposta, o Liquidante Extrajudicial, Sr. V.F., informou não dispor de qualquer
informação ou documentos relativos ao período em análise16.
22.
Reginaldo, por sua vez, não se manifestou, não obstante as tentativas de contato
realizadas17.
III.
ACUSAÇÃO
23.
O Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários elaborou, em
12.03.2018, peça acusatória (“Termo de Acusação” ou “TA”)18, a qual concluiu, em resumo, pela
existência de elementos suficientes de autoria e materialidade no sentido de que os Acusados
violaram os deveres de boa-fé, diligência e lealdade perante seus clientes e o mercado, em infração
ao art. 12, inciso I da ICVM 542/2013 e art. 30, caput e parágrafo único, e art. 32, inciso I, da
ICVM 505/2011.
24.
Segundo disposto no Termo de Acusação, ao efetuar a migração dos valores mobiliários
dos clientes que não se manifestaram no prazo indicado — em desacordo com o procedimento
informado pela Alpes quando do encerramento de suas atividades — e não realizar a comunicação
tempestiva aos clientes acerca da transferência de ativos aos agentes escrituradores, restariam
configurados indícios de infração ao art. 12, inciso I da ICVM no 542/2013, sendo certo que se
trata de falta grave para fins do art. 11, §3° da Lei n° 6.385/76, nos termos do art. 20 da referida
ICVM.
25.
Além disso, em razão de a Alpes ter transferido recursos disponíveis em contas correntes
de clientes mantidas junto à corretora, mediante o registro de débitos diretamente nessas contas, a
título de erro operacional, nas datas de 28 e 29 de janeiro de 2016 e em 1° de março de 2016, a
SMI concluiu que houve infração ao art. 30, caput e parágrafo único, e art. 32, inciso I da ICVM

14 Doc. SEI 0346646.
15 Doc. SEI 0421617 e 0422057.
16 Doc. SEI 0435610.
17 Doc. SEI 0430580, 0440525 e 0440527.
18 Doc. SEI 0538535.
Relatório de Julgamento (1447996) SEI 19957.009592/2017-19 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2018/204 – Relatório – Página 6 de 7.

n° 505/2011, tratando-se, também, de faltas graves para fins do art. 11, §3° da Lei n° 6.385/76,
nos termos do art. 38 da aludida ICVM.
26.
De igual modo, a Acusação indicou que a falha sistemática de atendimento da Alpes a
seus clientes configurou nova infração ao art. 30, caput e parágrafo único, da ICVM no 505/2011,
reiterando que se trata de falta grave para fins do art. 11, §3° da Lei n° 6.385/76.
27.
Ao final, em razão dos indícios de prática de crime definido como sendo de ação penal
pública (Lei n° 7.492/86, art. 5°), o TA propôs a comunicação ao Ministério Público, nos termos
do parágrafo único do art. 10 da Deliberação CVM no 538/2008.
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
28.
A PFE, ao examinar a minuta do TA por meio Despacho n° 00191/2018/PFE-CVM/PFE-
CVM/PGF/AGU, aprovou o Parecer n° 00038/2018/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, que opinou
pela adequação do Termo de Acusação aos requisitos formais constantes do art. 6o da Deliberação
CVM no 538/2008, bem como a satisfação da exigência prevista no artigo 11o do citado normativo,
e propôs o envio de ofício ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo.
29.
Assim, foi elaborada nova versão do Termo de Acusação19, de modo a retificar que a
comunicação referente a existência de indícios de crime deveria ser direcionada ao MPF em São
Paulo, o que foi devidamente cumprido em 11.05.201820.
V.
RAZÕES DE DEFESA
30.
Apesar de regularmente intimados, mediante Edital de Intimação publicado no Diário
Oficial da União2122, os Acusados não se manifestaram.
VI.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA PARA JULGAMENTO
31.
O PAS foi, em 30.10.2018, originalmente distribuído ao Diretor Henrique Machado23 e,
posteriormente, ao Presidente Marcelo Barbosa24. Em seguida, na reunião do Colegiado de
11.01.2022, fui sorteado relator deste PAS25. Em 01.02.2022, foi publicada pauta de julgamento

19 Doc. SEI 0499394.
20 Doc. SEI 0515861.
21 As tentativas de citação dos Acusados por via postal, nos endereços cadastrados no Serpro, restaram frustradas
(Doc. SEI 0558735 e 0590447).
22 Doc. SEI 0594472.
23 Doc. SEI 0625358.
24 Doc. SEI 1176145.
25 Doc. SEI 1424218.
Relatório de Julgamento (1447996) SEI 19957.009592/2017-19 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2018/204 – Relatório – Página 7 de 7.

no diário eletrônico da CVM26, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no
45/2021.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2022.
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

26 Doc. SEI 1433246.
Relatório de Julgamento (1447996) SEI 19957.009592/2017-19 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO RELATÓRIO DE JULGAMENTO
(Doc. SEI no 1447996)

Assina o Relatório de Julgamento, nos termos do Doc. SEI no 1447996.

OTTO EDUARDO FONSECA DE ALBUQUERQUE LOBO
Diretor

Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 24/02/2022, às 21:59, com fundamento
no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1448023 e o código CRC 63074E75.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1448023 and the "Código CRC" 63074E75.
Folha de Assinatura DOL 1448023 SEI 19957.009592/2017-19 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2018/204 – Voto – Página 1 de 8.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2018/204
(Processo Eletrônico CVM SEI no 19957.009592/2017-19)
Reg. Col. 1206/18
Acusados:
Alpes Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. – Em
Liquidação Extrajudicial

Reginaldo Alves dos Santos
Assunto:
Prestação defeituosa de serviços de intermediação e custódia de valores
mobiliários, em infração aos art. 12, inciso I, combinado com o art. 4°, inciso
I, ambos da Instrução CVM no 542/2013 e art. 30, caput e parágrafo único,
e art. 32, inciso I, combinados com o art. 4°, inciso I, da Instrução CVM n°
505/2011.
Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SMI em face de Alpes Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários Ltda. – Em Liquidação Extrajudicial e de seu diretor Reginaldo Alves dos
Santos, por alegada infração ao art. 12, inciso I, da Instrução CVM (“ICVM”) no 542/2013 e art.
30, caput e parágrafo único, e art. 32, inciso I, ambos da ICVM n° 505/2011, então vigentes2, em
razão de falhas na prestação de serviço de intermediação e custódia pelos Acusados.
2.
As seguintes deficiências foram apontadas pela SMI: (i) transferência de custódia de
valores mobiliários em desconformidade com as disposições legais aplicáveis e ao procedimento
informado aos investidores; (ii) apropriação indevida de recursos disponíveis em contas correntes
de clientes mantidos juntos à corretora; e (iii) falha de atendimento adequado aos investidores.
3.
Após a análise dos documentos e informações apresentados, a SMI concluiu, no tocante

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 A ICVM n° 542/2013 foi revogada pela Resolução CVM no 32, de 19.05.2021, no âmbito do processo de revisão e
consolidação normativa da CVM decorrente do disposto no Decreto no 10.139, de 28.11.2019, sem que tenha havido
alteração na redação dos dispositivos da ICVM n° 542/2013 referidos neste voto.
A ICVM n° 505/2011 foi revogada pela Resolução CVM no 35, de 26.05.2021, no âmbito do processo de revisão e
consolidação normativa da CVM decorrente do disposto no Decreto no 10.139, de 28.11.2019, sem que tenha havido
alteração na redação dos dispositivos da ICVM n° 505/2011 referidos neste voto.
Voto Em Sessão De Julgamento (1447997) SEI 19957.009592/2017-19 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2018/204 – Voto – Página 2 de 8.

à primeira deficiência apontada, que houve “violação do dever de boa-fé e diligência previsto no
mencionado dispositivo, em infração ao artigo 12, inciso I da Instrução CVM no 542/2013”.
4.
Em relação à segunda infração, que teriam “deixando de exercer suas atividades com
boa-fé e lealdade perante seus clientes e o mercado e privilegiando seus próprios interesses em
detrimento dos interesses de clientes, em infração ao artigo 30, caput e parágrafo único, da
Instrução CVM no 505/2011, e deixando de zelar pela integridade e regular funcionamento do
mercado, em infração ao art. 32, inciso I, da Instrução CVM no 505/11”.
5.
No que diz respeito à terceira deficiência apontada, que, “por ter deixado de prestar
atendimento adequado a seus clientes, caracterizando falta de diligência em suas atividades, em
infração ao artigo 30, caput e parágrafo único, da Instrução CVM no 505/2011”
6.
Regularmente intimados, através de Edital de Intimação publicado no Diário Oficial da
União, os Acusados deixaram de apresentar defesa.
II.
REVELIA
7.
Inicialmente, cumpre destacar que, ao não apresentarem defesa no âmbito do presente
PAS, os Acusados incorreram em revelia, conforme estabelece o art. 21, §4°, da Resolução CVM
n° 45/20213, cuja redação é idêntica ao dispositivo correspondente da revogada ICVM n°
607/2019.
8.
De todo modo, “A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna
incontroversas as alegações da acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo
o processo no estado em que se encontrar, sem direito à repetição dos atos já praticados”, nos
termos do art. 28, da referida Resolução.
9.
Dessa forma, sendo certo que a revelia não importa em presunção absoluta de veracidade
dos fatos, serão analisadas as provas colacionadas a estes autos para averiguação das
responsabilidades dos Acusados.
III.
MÉRITO
10.
Feitos tais esclarecimentos, passo a analisar o mérito das infrações imputadas pela SMI.
Para tanto, divido a presente seção em três partes: (i) na primeira, analiso a alegada violação ao
art. 12, inciso I, da ICVM 542/13 em relação à transferência de custódia de valores mobiliários;
(ii) na segunda, examino a alegada violação aos art. 30, caput e parágrafo único, e art. 32, inciso

3 Art. 21. Considera-se instaurado o processo administrativo sancionador com a citação dos acusados
para apresentação de defesa. (...)
§ 4o O acusado que, embora citado, não apresentar defesa será considerado revel.
Voto Em Sessão De Julgamento (1447997) SEI 19957.009592/2017-19 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2018/204 – Voto – Página 3 de 8.

I, ambos da ICVM no 505/11 no tocante à apropriação indevida de recursos disponíveis em contas
correntes de clientes mantidos juntos à corretora; e (iii) na terceira, em relação à falha de
atendimento adequado aos investidores, a alegada violação ao art. 30, caput e parágrafo único, da
ICVM no 505/11.
Transferência de custódia de valores mobiliários
11.
Como relatado, no dia 30.11.2015, a Alpes emitiu comunicado ao mercado informando
que encerraria suas atividades, sendo facultado a seus clientes, por meio de aceite em sua página
na internet, a transferência de seus títulos e valores mobiliários para a Brasil Plural, e que, em caso
de ausência de manifestação, “os títulos e valores mobiliários permanecerão custodiados na Alpes
Corretora” 4.
12.
No entanto, a inspeção conduzida pela CVM observou que a Alpes adotou como
procedimento, quanto a todos os clientes que não solicitaram a transferência de custódia de seus
valores mobiliários para outra corretora, a retirada de ativos de clientes da Central Depositária da
BM&FBovespa para registro apenas perante os agentes escrituradores. Ademais, restou
demonstrado, através de cópias de e-mails trocados entre a corretora e seus clientes, “um contato
reativo por parte da Alpes, ou seja, a inspecionada apenas respondeu a um contato iniciado pelos
clientes”.
13.
Segundo indicado no relatório fornecido pela BM&FBovespa5, os ativos do cliente
L.B.M. foram transferidos para custódia do agente escriturador em 04.03.2016, enquanto a
comunicação acerca de tal transferência ocorreu somente em 12.07.2016. De igual modo, os ativos
do cliente G.M.M. foram transferidos em 07.03.2016, tendo a comunicação ao investidor ocorrido
apenas em 30.09.2016, razão pela qual a SMI firmou entendimento no sentido de que os Acusados
não realizaram a comunicação tempestiva aos seus clientes quanto à transferência de ativos aos
agentes escrituradores.
14.
Evidentemente, os clientes da corretora possuíam legítima expectativa de que a Alpes
cumpriria aquilo que informou ao mercado no momento em que comunicou o encerramento de
suas operações. A conduta contraditória e o transcurso de meses para prestar informações aos
investidores, a meu ver, extrapolam o limite tolerado para o regular desenvolvimento do mercado.
15.
O fato é ainda mais grave ao se constatar que a retirada dos ativos da Central Depositária
da BM&FBovespa os torna indisponíveis para negociação em bolsa enquanto permanecerem
registrados no sistema do respectivo banco escriturador, o que pode ter agravado os prejuízos

4 Doc. SEI 0364327.
5 Doc. SEI 0224221.
Voto Em Sessão De Julgamento (1447997) SEI 19957.009592/2017-19 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2018/204 – Voto – Página 4 de 8.

sofridos pelos investidores.
16.
Em relação a Reginaldo, na qualidade de diretor da Alpes pelo cumprimento da ICVM
n° 542/13 durante o período dos fatos objeto desse PAS, verifica-se que o mesmo falhou no seu
dever de dirigir as atividades da corretora em conformidade com as normas aplicáveis ao serviço
de custódia, de modo a evitar que a corretora violasse o dever de boa-fé e diligência, razão pela
qual responde pelas irregularidades apontadas, nos termos do art. 16, inciso I, da mencionada
Instrução.
17.
Nesse sentido, diante dos elementos trazidos pela Acusação e não tendo sido apresentada
qualquer justificativa em sentido contrário às conclusões apresentadas pela SMI, acolho o
argumento da Acusação no sentido de que a conduta dos Acusados violou os princípios e comando
normativo que impõe o dever de atuação com boa-fé, diligência e lealdade em relação aos
interesses dos investidores, em infração ao art. 12, inciso I, da ICVM n° 542/13.
Apropriação indevida de recursos disponíveis em conta correntes
18.
Conforme descrito no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/No 01/2017, nos dias 28
e 29.01.2016 e 01.03.2016, foram identificados lançamentos com a descrição “Erro Operacional -
Acerto Saldo C/C cfe Auditoria Interna”, nos quais a Alpes zerou os saldos financeiros nos extratos
de contas correntes gráficas de diversos clientes, muitas das quais contavam com quantias
referentes a proventos recebidos no período. No referido Relatório, constatou-se lançamentos a
título de erro em contas de 34 (trinta e quatro) clientes, pessoas físicas, que somam a quantia de
R$ 177.555,68 (cento e setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito
centavos)6.
19.
Soma-se a isso o fato de que, após instaurado o PAD BSM no 13/2016, a BSM recebeu
8 (oito) novas correspondências de investidores narrando fatos similares, qual seja, ordens de
saque não atendidas e impossibilidade de comunicação com a corretora. Em 3 (três) desses casos,
a Alpes transferiu os recursos objetos das reclamações sem apresentar justificativas, sendo certo
que, sobre as demais reclamações, a corretora sequer havia se manifestado até a data do
mencionado ofício.
20.
Reginaldo, por figurar como diretor da Alpes responsável pelo cumprimento da ICVM
no 505/11, falhou no dever de dirigir as atividades da corretora em conformidade com as normas
aplicáveis aos intermediários, tendo em vista que a Alpes se apropriou de proventos de ações e de
saldos financeiros pertencentes a seus clientes, deixando de exercer suas atividades com boa-fé e

6 Doc. SEI 0260097.
Voto Em Sessão De Julgamento (1447997) SEI 19957.009592/2017-19 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2018/204 – Voto – Página 5 de 8.

lealdade perante seus clientes e o mercado.
21.
Ademais, não restou demonstrado nos autos desse PAS que os Acusados adotaram
medidas para sanar os erros identificados, mas tão somente a devolução dos valores em casos
pontuais, o que evidencia a conduta recorrente adotada pela corretora.
22.
Nesse sentido, resta comprovada, a meu ver, a infração ao art. 30, caput e parágrafo
único, e ao art. 32, inciso I da ICVM no 505/11.
Falha de atendimento adequado aos investidores
23.
Resta analisar o alegado descumprimento do art. 30, caput e parágrafo único, da ICVM
n° 505/11, em razão da falta de atendimento adequado de clientes da Alpes.
24.
Quanto a este ponto, destaco que esta Autarquia recebeu, no período compreendido entre
02.12.2015 a 07.04.2016, 28 (vinte e oito) reclamações de investidores comunicando a falha no
atendimento da Alpes, as quais foram tratadas no âmbito do Processo CVM n° SP 2015-461.
25.
Aliás, a própria CVM informou ter dificuldades em manter contato com a corretora e
obter esclarecimentos para que pudesse orientar investidores que a procuraram. Destaca-se que,
por meio do Memorando n° 24/2017-CVM/SOI, a SOI encaminhou para a SMI o Processo CVM
no 19957.008092/2017-51, tendo apontado que “não se mostra possível prosseguir no
esclarecimento de dúvidas e na prestação de orientação ao público se a corretora não atende a
requisições da Autarquia”7. Tais falhas no tocante ao não atendimento das solicitações de
informações realizadas pela SOI cominaram em multa diária, nos termos da ICVM n° 452/07,
consoante indicado no Ofício no 21/2017/CVM/SOI/GOI-28.
26.
Especificamente em relação a Reginaldo, na qualidade de diretor da Alpes, o mesmo era
responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas nas ICVM nos 505/11 e 542/13, nos
termos dos arts. 4°, inciso I, e art. 16, inciso I, respectivamente.
27.
Logo, diante dos elementos trazidos pela SMI e não tendo os Acusados sequer contestado
os fatos trazidos pela Acusação nesse PAS, não restam dúvidas quanto à falha sistemática e
reiterada no atendimento aos investidores, em violação aos deveres de boa-fé, diligência e lealdade
em relação a seus clientes.
28.
Pelo exposto, voto pela condenação dos Acusados quanto ao descumprimento do art. 12,
inciso I da ICVM no 542/2013 e art. 30, caput e parágrafo único, e art. 32, inciso I, ambos da
ICVM n° 505/2011.

7 Doc. SEI 0348552.
8 Doc. SEI 0346646.
Voto Em Sessão De Julgamento (1447997) SEI 19957.009592/2017-19 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2018/204 – Voto – Página 6 de 8.

IV.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
29.
Por todo o exposto, julgo que os Acusados devem ser responsabilizados por infração ao
(i) art. 12, inciso I da ICVM no 542/2013, em razão da transferência de custódia de valores
mobiliários em desconformidade com as disposições legais aplicáveis e ao procedimento
informado aos investidores; (ii) art. 30, caput e parágrafo único, e art. 32, inciso I, da ICVM no
505/2011, em razão da apropriação de proventos de ações e de saldos financeiros pertencentes a
34 clientes, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2016 e 1° de março de 2016, mediante o registro de
débitos em conta corrente a título de erro operacional; e (iii) art. 30, caput e parágrafo único, da
ICVM no 505/2011, por falha na prestação de atendimento adequado a seus clientes.
30.
Observo, de início, que os fatos são anteriores à entrada em vigor das alterações à Lei n°
6.385/1976 trazidas pela Lei no 13.506, de 13.11.2017, de modo que considero, no que tange à
aplicação de penalidades pela CVM no âmbito de processos administrativos sancionadores, para
fins de aplicação da pena neste PAS, a redação anterior da Lei no 6.385/1976.
31.
Embora, como já dito, o descumprimento dos dispositivos apontados no item 29 supra
consubstancie infrações graves, nos termos do art. 20 da ICVM n° 542/2013 e art. 38 da ICVM
505/2011, cabe reconhecer também, diante da abrangência das normas, que o Colegiado deve, em
seu exercício de dosimetria, avaliar as infrações efetivamente verificadas e as circunstâncias
específicas para avaliar a gravidade em concreto.
32.
Com relação à Alpes, considerado o pretérito encerramento de suas atividades e
cancelamento de sua inscrição junto a CVM, e a decretação liquidação extrajudicial, entendo
apropriada a fixação de pena de multa pecuniária, observado o disposto no § 15, do art. 11, da Lei
n° 6.385/1976. Neste caso, os lançamentos a título de erro pela Alpes, em que foram zerados saldos
financeiros em contas correntes de diversos clientes, somaram o valor total de R$ 177.555,68
(cento e setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).
33.
Conforme exposto no item 15 do Relatório deste PAS, a Alpes foi condenada à pena de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) por infração aos art. 30, caput, e art. 32, inciso I, da ICVM 505.
34.
Desse modo, considerada a gravidade das infrações, e em observância à redação ao art.
11, §1°, da Lei n° 6.385/1976 vigente à época dos fatos9, mas, por outro lado, considerando a

9 Art. 11 (...)
§ 1o - A multa não excederá o maior destes valores:
I - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

Voto Em Sessão De Julgamento (1447997) SEI 19957.009592/2017-19 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2018/204 – Voto – Página 7 de 8.

primariedade da Alpes e a prévia condenação em âmbito da BSM10, entendo que deve ser aplicada
multas de (i) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por infração ao art. 12, inciso I da ICVM no
542/2013; (ii) R$ 532.667,04 (quinhentos e trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e
quatro centavos) — montante equivalente a três vezes o montante da vantagem econômica obtida
—, por infração ao art. 30, caput e parágrafo único, e art. 32, inciso I, da ICVM no 505/2011, por
ter se apropriado de proventos de ações e de saldos financeiros pertencentes a clientes; e (iii) R$
100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 30, caput e parágrafo único, da ICVM no 505/2011,
por ter deixado de prestar atendimento adequado a seus clientes.
35.
Com relação a Reginaldo, considerado o bom antecedente como atenuante11, a ausência
de elementos probatórios que demonstrem que o mesmo se beneficiou pessoalmente das infrações
cometidas, observada sua condenação, no âmbito da BSM, à pena de inabilitação, por 8 (oito)
anos, para o exercício profissional de atividades nos mercados administrados pela B3 – Brasil,
Bolsa e Balcão, e a gravidade das infrações em que incorreu enquanto diretor da Alpes, incorrendo
em infração ao artigo 30, caput e parágrafo único, e ao art. 32, inciso I, da Instrução CVM no
505/11, consideradas faltas graves para os fins do §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, conforme
disposto no artigo 38 da mesma Instrução, entendo que deve ser aplicada multas de (i) R$
100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 12, inciso I da ICVM no 542/2013, por ter falhado
no dever de dirigir as atividades da corretora em conformidade com as normas aplicáveis ao
serviço de custódia; (ii) R$ 100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 30, caput e parágrafo
único, e art. 32, inciso I, da ICVM no 505/2011, por ter falhado no dever de dirigir as atividades
da corretora em conformidade com as normas aplicáveis aos intermediários; e (iii) R$ 100.000,00
(cem mil reais), por infração ao art. 30, caput e parágrafo único, da ICVM no 505/2011, por ter
deixado de prestar atendimento adequado a seus clientes.
36.
Assim, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei n° 6.385/1976, e à luz dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, voto:
(i) pela condenação de:
(a) ALPES CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES

II - trinta por cento do valor da emissão ou operação irregular.
II - cinqüenta por cento do valor da emissão ou operação irregular; ou
III - três vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito.
10 Nos termos do art. 49, §6°, da ICVM 461/07, “Em processos administrativos perante a CVM que tenham por objeto
os mesmos fatos já apurados no âmbito da auto-regulação, a pena máxima prevista no art. 11, §1o, da Lei 6.385, de
1976, deve ser calculada somando-se a pena imposta pela auto-regulação e aquela aplicada pela CVM, quando forem
da mesma natureza.”
11 Considero, para fins de dosimetria da pena, os bons antecedentes do Acusado, na medida em que a única condenação
imposta a ele, por prática não-equitativa (ICVM n° 08/79, itens I e II, alínea “d”) — cf. Julg. CRSFN 14.12.2004,
Acórdão 5645/04 — ocorreu há aproximadamente 18 anos atrás.
Voto Em Sessão De Julgamento (1447997) SEI 19957.009592/2017-19 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2018/204 – Voto – Página 8 de 8.

MOBILIÁRIOS LTDA. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL à
penalidade de multa pecuniária, no valor total de R$ 932.667,04 (novecentos e
trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quatro centavos), por infração
ao (a.i) art. 12, inciso I da ICVM no 542/2013, em razão da transferência de
custódia de valores mobiliários em desconformidade com as disposições legais
aplicáveis e ao procedimento informado aos investidores; (ii) art. 30, caput e
parágrafo único, e art. 32, inciso I, da ICVM no 505/2011, em razão da
apropriação de proventos de ações e de saldos financeiros pertencentes a 34
clientes, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2016 e 1° de março de 2016, mediante o
registro de débitos em conta corrente a título de erro operacional; e (iii) art. 30,
caput e parágrafo único, da ICVM no 505/2011, por falha na prestação de
atendimento adequado a seus clientes; e
(b) REGINALDO ALVES DOS SANTOS à penalidade de multa pecuniária,
no valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por infração ao (b.i) art.
12, inciso I, combinado com o art. 16, inciso I, da ICVM no 542/2013, em razão
de ter falhado no dever de dirigir as atividades da corretora em conformidade
com as normas aplicáveis ao serviço de custódia; (b.ii) art. 30, caput e parágrafo
único, e art. 32, inciso I, combinado com o art. 4°, inciso I, da ICVM no
505/2011, por ter falhado no dever de dirigir as atividades da corretora em
conformidade com as normas aplicáveis aos intermediários; e (b.iii) art. 30,
caput e parágrafo único, combinado com o art. 4°, inciso I, da ICVM no
505/2011, por ter falhado no dever de dirigir as atividades da corretora em
conformidade com as normas aplicáveis aos intermediários.

37.
Por fim, impende comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal
no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício enviado em 11.05.2018, para as providências
que entenderem cabíveis.
É como voto.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator
Voto Em Sessão De Julgamento (1447997) SEI 19957.009592/2017-19 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO DOL
(Doc. SEI no 1447997)

Assina o Voto DOL, nos termos do Doc. SEI no 1447997.

OTTO EDUARDO FONSECA DE ALBUQUERQUE LOBO
Diretor

Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 24/02/2022, às 21:59, com fundamento
no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1448024 e o código CRC D61496C7.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1448024 and the "Código CRC" D61496C7.
Folha de Assinatura DOL 1448024 SEI 19957.009592/2017-19 / pg. 20